Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703453-89.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAÚJO RECORRIDO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Posse de Boa-fé. Conclusão: Embargos parcialmente acolhidos. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré. As embargantes alegam obscuridade no julgado quanto ao exercício da posse, se de boa ou má-fé, e a falta de apreciação de precedente relevante. Requerem a manifestação sobre a aplicabilidade do art. 1.212 do Código Civil e reforma do julgamento em caso de reconhecimento de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a posse exercida pelas rés embargantes é de boa-fé; (ii) saber se houve omissão na apreciação do precedente do Recurso Especial 764.529/RS. III. Razões de decidir 3. A posse de boa-fé é aquela fundada em justo título ou quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse. No caso, as rés embargantes adquiriram o imóvel após a deflagração de operação policial que investigava vendas irregulares de terrenos, não podendo ser reconhecida a boa-fé. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não pode ser reconhecida a boa-fé das rés embargantes." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.212; CPC, art. 489, §1o, IV e VI; CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 764.529/RS. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.008 do CPC, ante a inobservância dos limites do efeito devolutivo do recurso, o que ensejou a vedada reformatio in pejus. Aduzem que a falta de apreciação dos efeitos do artigo 1.212 do Código Civil sobre o caso era a causa de pedir recursal, de modo que o rejulgamento não poderia adulterar as conclusões acerca dos fatos do processo e piorar a situação das recorrentes; b) artigo 1.022, inciso II, do mesmo diploma legal, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 141 e 1.014, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que houve afronta ao princípio da demanda, bem como diante da vedação a inovação recursal; d) artigo 1.212, parágrafo único, do Código Civil, pugnando para que seja reconhecida a boa-fé das recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.008 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030